Tribunal: TJSP
Processo: 1007609-90.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO, RESPONDIDA COM RECONVENÇÃO. Sentença de procedência do pedido principal e extinção da reconvenção (art. 485, VI, do CPC). Apelação do réu/reconvinte. Reconvinte que traz questões relativas à inexistência de relação contratual entre as partes, suposta fraude e direito ao recebimento de indenização pelos danos morais experimentados, em razão da negativação de seu

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO, RESPONDIDA COM RECONVENÇÃO. Sentença de procedência do pedido principal e extinção da reconvenção (art. 485, VI, do CPC). Apelação do réu/reconvinte. Reconvinte que traz questões relativas à inexistência de relação contratual entre as partes, suposta fraude e direito ao recebimento de indenização pelos danos morais experimentados, em razão da negativação de seu nome. Sentença que se mostrou equivocada, ao extinguir a reconvenção, haja vista que sequer analisou as alegações do reconvinte, se distanciando da melhor técnica afeta ao ônus da prova e suas consequências jurídicas, sem respeito à dilação probatória que se fazia necessária no caso em julgamento. Sentença que deve ser anulada, para processamento da reconvenção, incluindo-se no polo passivo da ação a intermediadora da locação do imóvel. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA.